Tribunal: CARF
Processo: 10880.929567/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.929567/2009-00
ACÓRDÃO
3002-002.850 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SWIFT ARMOUR SA INDUSTRIA E COMERCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
IPI.
CRÉDITOS
ESCRITURAIS.
RECONHECIMENTO
EXTEMPORÂNEO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI
admitidos extemporaneamente pelo Fisco, conforme tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 164.
O prazo razoável para a conclusão de processo administrativo fiscal é de
360 dias a partir do protocolo dos pedidos, conforme tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 269 e 270.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema Repetitivo 1003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário, vencido o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha (relator), que não o conheceu.
Acordam ainda, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento parcial, para que o
crédito seja atualizado monetariamente a partir do primeiro dia após o escoamento do prazo de
360 dias da transmissão da PER/DCOMP que contém os créditos objeto da presente discussão.
Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira Catarina Marques
Morais de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.850 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929567/2009-00
2
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente e redatora
(documento assinado digitalmente)
Rafael Luiz Bueno da Cunha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de fls. 95/100,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO,
que considerou parcialmente procedente Manifestação de Inconformidade apresentada pela
recorrente em face do Despacho Decisório de fl. 35.
Em 13/10/2010, a recorrente tomou ciência do Despacho Decisório emitido pela
DERAT/SP no âmbito da PER/DCOMP no 38128.92041.121104.1.1.01-0696, de ressarcimento de
IPI, e reconheceu direito a crédito de R$ 125.677,17, ante solicitação de crédito de R$ 140.745,18.
A diferença, R$ 15.068,01, foi glosada por se ter concluído que a recorrente creditou-se
indevidamente do IPI relativamente a notas fiscais de transferência de produtos entre filiais para
industrialização e por ter apresentado nota fiscal duplicada.
Em 10/11/2010, irresignada, a recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 6/17 pleiteando:
1. O deferimento integral do crédito na forma pretendida no pedido de
ressarcimento; e
2. A aplicação da taxa Selic sobre os créditos pretendidos desde a data do pedido
administrativo até o efetivo ressarcimento.
Em sessão de 05/04/2016, a 2a Turma da DRJ/RPO julgou o caso, considerando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade para reconhecer o direito creditório
adicional no valor de R$ 15.068,01, e negar a atualização monetária pela variação da taxa Selic,
por considerar que não há previsão legal para a fluência de juros compensatórios nos casos de
créditos escriturais.
Em 23/11/2017, a recorrente protocolou, no Processo 10880.964153/2010-52, que
possui o mesmo objeto deste e foi a ele apensado conforme Termo de Apensação de fl. 2,
Requerimento de Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo (fl. 333 do referido
processo), para que pudesse ser incluída no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.850 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929567/2009-00
3
de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.711/2017. Na prática, requereu a desistência total da
Manifestação de Inconformidade.
Em 13/04/2018, a recorrente foi cientificada da decisão da DRJ/RPO e, em
02/05/2018, apresentou o Recurso Voluntário de fls. 122/159 requerendo a reforma do acórdão
para que se determine a atualização monetária dos créditos pela variação da taxa Selic a partir da
data da transmissão do pedido de ressarcimento, sustentando, em síntese, que:
1. O crédito pleiteado não é escritural, mas sim crédito presumido;
2. Houve demora na apreciação do pedido de ressarcimento, obstáculo ao
aproveitamento do crédito que implica sua recomposição pela Selic; e
3. A glosa indevida, revertida pela DRJ, é suficiente para caracterização da
resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator.
Da desistência
De rigor analisar, antes de passar à análise de mérito, o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário interposto.
A recorrente protocolou, em 23/11/2017, pedido de desistência total no processo
10880.964153/2010-52, a fim de aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT)
de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.711/2017. À época, vigia o Regimento Interno do
CARF (RICARF) aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que assim dispunha em seu art. 78.
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
(...)
§3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
§5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.850 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929567/2009-00
4
A Manifestação de Inconformidade da qual decorreu o acórdão ora recorrido
encontra-se às fls. 243/254 do processo 10880.964153/2010-52, apenso a este. Ao protocolar o
“Requerimento de Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo” (fl. 333 do mesmo
processo), a recorrente, portanto, renunciou ao direito que pleiteava, nos termos do art. 78, §5o,
do RICARF vigente à época. A renúncia, diga-se, deu-se de forma explícita, pois lê-se no
documento “renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamenta a referida
impugnação ou recurso”.
A desistência do recurso é fato impeditivo do direito de recorrer. Nesse sentido,
uma vez protocolado o requerimento de desistência, torna-se irrelevante se houve ou não
prosseguimento do parcelamento. De outra forma, estar-se-ia aceitando uma desistência sob
condição.
Assim, em que pese ter havido decisão da DRJ/RPO (já proferida à época da
desistência, mas não cientificada à recorrente), tornou-se esta insubsistente pela desistência do
recurso, extinguindo-se, por conseguinte, o direito de apresentar Recurso Voluntário em relação a
ela.
Dessa forma, o presente Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Colocado em votação em sessão de julgamento o conhecimento, este relator restou
vencido, pelo quê passo à análise de mérito.
Da atualização pela taxa Selic
No mérito, a questão cinge-se à possibilidade de atualização, pela Selic, dos créditos
de IPI requeridos por meio de PER/DCOMP.
De pronto, impende frisar que se trata de créditos decorrentes de notas fiscais de
compra (fls. 54/55) e de transferência (fls. 57/91) entre filiais da recorrente, escriturados em sua
contabilidade pelo valor destacado nos documentos fiscais. Trata-se, portanto, de crédito
escritural, e não de crédito presumido.
De fato, em se tratando de créditos escriturais, não há previsão legal para que
incida correção monetária. Por outro lado, no Recurso Especial (Recurso Repetitivo) no
1.035.847/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a oposição constante de ato estatal
impedindo a utilização do direito de crédito descaracteriza o referido crédito como escritural,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento
sem causa do Fisco. A decisão foi assim ementada:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.850 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929567/2009-00
5
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade,
descaracteriza
referido
crédito
como
escritural,
assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Decorrente do referido julgado, o STJ firmou a seguinte tese, no âmbito do Tema
Repetitivo 164:
É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos
extemporaneamente pelo Fisco.
O tema também foi objeto da Súmula 411 do mesmo Tribunal:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Por sua vez, tese firmada nos Temas Repetitivos 269 e 270 tratou da fixação, pelo
Poder Judiciário, de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo fiscal, fixando-o
em 360 dias:
Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
Em relação ao termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural, o Tribunal fixou, no Tema Repetitivo 1003, que esse se dá após o escoamento do prazo
de 360 dias para análise do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
A PER/DCOMP em que constam os créditos objeto desta discussão foi transmitida
pela recorrente em 12/11/2004, o despacho decisório a ela relativo data de 05/10/2010, quase
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.850 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929567/2009-00
6
seis anos depois. Por sua vez, o julgamento da Manifestação de Inconformidade se deu em
05/04/2016, passados mais quase seis anos. Apenas para se dar ciência da decisão levaram mais
dois anos, tendo sido realizada em 13/04/2018. O Recurso Voluntário em face do Acórdão foi
interposto em 02/05/2018, cerca de seis anos atrás. No total, passaram-se quase vinte anos,
sendo, inegável, a oposição do Fisco ao aproveitamento dos créditos por prazo além do razoável.
Ante o exposto, com base nas decisões acima e na previsão do art. 99 do RICARF, no
mérito, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que o crédito seja atualizado
monetariamente a partir do primeiro dia após o escoamento do prazo de 360 dias da transmissão
da PER/DCOMP que contém os créditos objeto da presente discussão.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Luiz Bueno da Cunha - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Redatora Designada.
Com a devida vênia, sem embargos às considerações tecidas pelo Conselheiro
Relator, o Colegiado, por maioria de votos, decidiu por conhecer do Recurso Voluntário, ocasião
em que fui designada para elaborar o voto vencedor.
Pois bem.
Em que pese o fato de o contribuinte ter formalizado, no 10880.964153/2010-52, o
pedido de desistência do recurso em tramitação como condição para adesão ao Programa Especial
de Regularização Tributária (PERT), o pedido do recurso tornou-se sem efeito. A unidade de
origem afirma, por meio de Despacho de Encaminhamento de e-fl. 350 10880.964153/2010-52,
que o pedido do PERT perdeu o objeto em razão da extinção dos débitos por compensação.
Logo, considerando que a decisão da DRJ/RPO já foi cumprida, torna-se inócua a
discussão quanto à manifestação de desistência do recurso apresentada pelo recorrente.
Restando pendente apenas a discussão quanto à atualização monetária.
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário.
Quanto ao mérito, a turma por unanimidade acompanhou o relator em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o crédito seja atualizado monetariamente a
partir do primeiro dia após o escoamento do prazo de 360 dias da transmissão da PER/DCOMP
que contém os créditos objeto da presente discussão.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.850 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929567/2009-00
7
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 184
DF CARF MF
Original